Tribunal: TJMT
Processo: 1016302-07.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016302-07.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA - CPF: 039.443.491-99 (ADVOGADO), GUSTAVO BRINGHENTI LIMA - CPF: 048.734.201-13 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA - CPF: 039.443.491-99 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), PABLO SANTOS DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para assegurar a ordem pública, a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizem a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistem nos autos os requisitos da medida excepcional.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Gustavo Bringhenti Lima
, que teria praticado o crime previsto no artigo no art. 121, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, ante a falta de fundamentação concreta e de indícios suficientes de autoria delitiva, especialmente porque nenhum elemento de prova demonstra que o paciente foi o responsável pela empreitada criminosa ou mesmo que ele pertence a organização criminosa, assim como que ele tenha foragido do distrito da culpa. Aponta a necessidade de se observar o princípio da presunção de inocência.

Alega, ainda, que a prisão não pode ser decretada apenas com base na mera ilação da gravidade concreta do delito, haja vista que não restou demonstrado o risco que a liberdade do paciente traz ao processo, podendo ser aplicado medidas cautelares diversas da prisão, principalmente por ele ser primário, possuir residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes.

Desse modo, pugna pela expedição de contramandado de prisão preventiva, bem como concessão de salvo conduto a fim de assegurar a liberdade do paciente até a conclusão do inquérito. Subsidiariamente, requer a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares alternativas (ID 175296152).

A liminar foi indeferida (ID 123595530).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID 175818660).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 177612159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante aduz a ocorrência constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, ante a falta de fundamentação concreta e de indícios suficientes de autoria delitiva, especialmente porque nenhum elemento de prova demonstra que o paciente foi o responsável pela empreitada criminosa ou mesmo que ele pertence a organização criminosa, assim como que ele tenha foragido do distrito da culpa. Aponta a necessidade de se observar o princípio da presunção de inocência.

Alega, ainda, que a prisão não pode ser decretada apenas com base na mera ilação da gravidade concreta do delito, haja vista que não restou demonstrado o risco que a liberdade do paciente traz ao processo, podendo ser aplicado medidas cautelares diversas da prisão, principalmente por ele ser primário, possuir residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes.

Desse modo, pugna pela expedição de contramandado de prisão preventiva, bem como concessão de salvo conduto a fim de assegurar a liberdade do paciente até a conclusão do inquérito. Subsidiariamente, requer a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares alternativas (ID 175296152).

Pois bem. A ordem merece ser denegada
.

Consta do boletim de ocorrência que:

“FOMOS ACIONADOS VIA COPOM SOBRE UMA SITUAÇÃO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO, QUE TERIA ACONTECIDO NO BAIRRO JARDIM DOS IPÊS, MAS A VÍTIMA ESTAVA NO NOVA BARRA, QUE AO CHEGARMOS NO LOCAL EM ENTREVISTA COM A VÍTIMA PAULO HENRIQUE, NOS RELATOU QUE: EMPRESTOU 10 MIL REAIS AO GUSTAVO BRINGHENTI LIMA VULGO "GORDINHO ZICA", E QUE O "EDU DA PARATI" TERIA ENTRADO EM CONTATO (VIA CELULAR)COM A VÍTIMA PAULO HENRIQUE PARA QUE FOSSE RECEBER O SEU DINHEIRO, PARA ISSO, RECEBEU UMA LOCALIZAÇÃO DE "WHATSAPP" EM UMA RESIDÊNCIA, QUE É USADA COMO LOCAL PARA EVENTOS. AS VÍTIMAS AO CHEGAREM NO LOCAL IDENTIFICOU O VEÍCULO DO EDU, UMA PARATI BRANCA, PARADO EM FRENTE A CASA, E QUE AO CHAMAR POR ELE, AS VÍTIMAS IDENTIFICARAM A VOZ DO EDU VINDO DE DENTRO DA RESIDÊNCIA, DIZENDO QUE JÁ ESTAVA SAINDO, LOGO EM SEGUIDA AS VÍTIMAS FORAM SURPREENDIDAS POR UMA PESSOA COM VESTES ESCURAS E CAPUZ,SAINDO DE UM MATAGAL AO LADO DA RESIDÊNCIA E EFETUANDO VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, QUE DISPAROU INICIALMENTE NA VÍTIMA PABLO, MAS NÃO O ALVEJOU, MAS LOGO EM SEGUIDA O ATIRADOR COMEÇOU A ATIRAR NA VÍTIMA PAULO HENRIQUE, ACERTANDO LHE DOIS TIROS DE RASPÃO, SENDO UM NO BRAÇO DIREITO E OUTRO NA ALTURA DA COSTELA. SEGUNDO INFORMA PAULO HENRIQUE AINDA, ESTAVA DE POSSE DE SUA MOTO XRE300 PLACA(RBR9J87) E QUE SAIU EM DISPARADA DO LOCAL DEIXANDO SEU VEICULO NO LOCAL, E SEGUIU FUGINDO ATÉ O BAIRRO NOVA BARRA, PRÓXIMO DO MERCADO LIDER, ONDE CONSEGUIU LIGAR NO 190. APÓS ISSO, ESSA EQUIPE, APÓS ENTREVISTA E A PAR DE TODA ESSA SITUAÇÃO, DESLOCOU COM AS VÍTIMAS ATÉ A UPA, ONDE A VÍTIMA PAULO HENRIQUE FOI ATENDIDO, NO MESMO INSTANTE A VTR DA CIA COMUNITÁRIA E DO OFICIAL DE DIA DESLOCARAM ATÉ O LOCAL DOS FATOS, QUE CHEGANDO LÁ CONSTATARAM QUE A MOTO XRE 300 DE COR VERMELHA, DE PROPRIEDADE DA VÍTIMA DO PAULO HENRIQUE PERMANECIA NO MESMO LOCAL, QUE FOI VERIFICADO PELAS EQUIPES QUE AO LADO DA CASA, DENTRO DE UM TERRENO BALDIO HAVIA UMA CADEIRA NO MEIO DO MATO, LOCAL ESTE O INDICADO PELAS VÍTIMAS COMO SENDO O LOCAL ONDE O ATIRADOR ESTAVA DE TOCAIA, QUE AS EQUIPES NÃO VIOLARAM O LOCAL E REALIZARAM O ISOLAMENTO DO LOCAL E ACIONARAM A EQUIPE DA PERÍCIA E PJC NO LOCAL, ESTANDO PRESENTE O PERITO RAFAEL E OS INVESTIGADORES CASTRO E JAIRO DA POLICIA CIVIL. AS VÍTIMAS RESSALTAM QUE NO MOMENTO EM QUE FUGIAM NO LOCAL AVISTARAM UMA MOTO PRETA, ESTILO HONDA START PARADA NA ESQUINA, QUE A VÍTIMA PABLO ENTENDEU QUE SERIA A MOTO DO ATIRADOR, QUE NESTE MOMENTO DA FUGA PERCEBEU QUE SAÍRAM MAIS DE UMA PESSOA EM FUGA NESSA MOTO”
(ID 108525044).

A materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) ressaem do boletim de ocorrência, do termo de apreensão, do conteúdo extraído do celular apreendido, bem como das declarações prestadas em sede policial.

Do depoimento testemunhal, assim como das vítimas, evidenciam-se não apenas os indícios de autoria, mas também a fuga do distrito da culpa, a premeditação do crime, bem como o pertencimento do paciente à organização criminosa.

A testemunha Eduardo declarou que:

“[...] QUE no dia seguinte a tentativa de homicídio de PAULÃO, GUSTAVO fez uma vídeo chamada para o declarante e
"confessou" que tinha armado para PAULÃO mesmo
, pois PAULÃO "esta decretado pelo comando vermelho para ser morto [...] QUE no dia 26 do corrente mês e ano, GORDIM entrou em contato com o declarante, via wathsapp
, informando que iria sair de Barra porque iria sair mandado de prisão contra eles em virtude da tentativa de homicídio contra PAULÃO
[...] QUE confirma que GUSTAVO é batizado na facção do comando vermelho, inclusive ele está com contatos com o CV de Goiás, ele é tipo um gerente”

(ID 108525044).

A vítima Paulo Henrique, declarou em sede policial que:

“(...) QUE o declarante
informa que emprestou um dinheiro para um rapaz da cidade de Aragarças/GO de nome GUSTAVO BRINGHENTI LIMA VULGO "GORDINHO ZICA",
que emprestou para o mesmo o valor de R$: 10.000,00 (dez mil reais), que durante todo o dia GUSTAVO entrou em contato com o declarante para dizer que estaria agilizando o dinheiro, que já no período noturno GUSTAVO entrou em contato com o declarante dizendo que o dinheiro estaria com EDU DA PARATI BRANCA e que então EDU entrou em contato com o declarante e disse que lhe pagaria em determinado local no Bairro Jardim dos Ipês, rua B2, que então lhe mandou uma localização via WhatsApp, do Bairro Jardim dos Ipês que foi até ao local buscar o valor, que era uma casa de portão bege, que chamou no local e ninguém, saiu,
que foi até o local com a pessoa de PABLO SANTOS DA SILVA, que após chamar algumas vezes então ouviu disparos de arma de fogo que vinham de um lote ao lado de onde haviam parado, que pelo barulho acredita que foi um revólver que houve seis disparos, QUE então ambos saíram correndo e foram parar já no Bairro Nova Barra, entrando pela mata que corta os dois bairros;
QUE o declarante
informa que GUSTAVO e EDU são faccionados no Comando Vermelho, que ao emprestar o dinheiro para GUSTAVO
sabia que o mesmo era faccionado, e que o dinheiro seria para comprar uma motocicleta: QUE afirma que apesar de saber que GUSTAVO e EDU são faccionados emprestou o dinheiro de livre e espontânea vontade; QUE sobre a pessoa que efetuou os referidos disparos, era uma pessoa de porte gordo, aproximadamente 1.75 mts, estava com roupas pretas e blusa e capuz: QUE o declarante informa que está marcado de morte pelo Comando Vermelho, por causa de um homicídio ocorrido na cidade de Aragarças/GO, onde faleceu a pessoa de TED, vulgo tedinho, que segundo o declarante para o CV o mesmo é autor do homicídio, que porém afirma que não acreditava que GUSTAVO e EDU fossem fazer essa emboscada, pois são amigos de infância;
QUE ainda sobre os disparos o primeiro efetuado foi em desfavor de PABLO o qual estava com o declarante na sua moto XRE300 PLACA(RBR9J87), que todos os demais foram em desfavor do declarante, que levou um tiro de raspão na costela e no braço; QUE quando chegou no bairro Nova Barra acionou a Polícia Militar e foi até a UPA para primeiros socorros, que sua motocicleta ficou no local e também foi alvejada estando a mesma apreendida para perícia
; QUE afirma ainda que enquanto fugiam do local dos fatos avistaram uma moto preta, estilo HONDA start parada na esquina, que a vítima PABLO entendeu que poderia ser a moto do atirador. (...)”
(ID 108525044).

No mesmo sentido, a vítima Pablo Santos afirmou que:

“(...) QUE o declarante ratifica os fatos já narrados por PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA;
QUE segundo sabe PAULO HENRIQUE emprestou um dinheiro para um rapaz da cidade de Aragarças/GO de nome GUSTAVO BRINGHENTI LIMA VULGO "GORDINHO ZICA".
que emprestou para o mesmo o valor de R$: 10.000,00 (dez mil reais), que durante todo o dia GUSTAVO entrou em contato com PAULO HENRIQUE para dizer que estaria agilizando o dinheiro, que já no período noturno GUSTAVO entrou em contato dizendo que o dinheiro estaria com EDU DA PARATI BRANCA e que então EDU entrou em contato e disse que pagaria PAULO HENRIQUE em determinado local no Bairro Jardim dos Ipês, rua B2, que mandou uma localização via WhatsApp, do Bairro Jardim dos Ipês que foi até ao local apenas porque estava junto com PAULO HENRIQUE, que estava na Água Verde tomando tereré, que PAULO HENRIQUE então apenas disse vamos ali buscar dinheiro que eu tenho que pegar, que os detalhes acima ficou sabendo apenas posteriormente;
QUE no local ficou escorado na motocicleta XRE300 PLACA(RBR9J87), enquanto PAULO HENRIQUE chamava no portão da casa para em tese receber o dinheiro, quando então de um matagal ao lado viu uma pessoa de porte gordo, aproximadamente 1.75 mts, estava com roupas pretas e blusa e capuz saindo e que o mesmo estava empunhado de uma arma de fogo, a qual acredita ser um revólver e lhe deu um tiro a queima roupa no rosto, o qual não acertou o declarante, que então o atirador se virou e efetuou mais cinco disparos em desfavor de PAULO HENRIQUE, onde então os dois começaram a sair correndo que entrou na mata do Nova Barra
e que enquanto fugia do local viu na esquina parada uma moto preta, estilo HONDA start que acredita ser do atirador; QUE já no Bairro Nova Barra, acionou a Polícia Militar e acompanhou PAULO HENRIQUE até a UPA e posteriormente vieram até esta Delegacia conduzidos pela Polícia Militar (...)”
(ID 108525044).

Conforme escorreitamente consignado pelo juízo
a quo
:

“[...] o conjunto de indícios apresentados indicam, ao menos nesta fase, o envolvimento do representado no delito em voga, alicerçando tal ideia no fato de a testemunha estar presente no local e ter confirmado que o investigado lhe disse que praticou o delito, bem como logo após o delito a vítima Paulo entrar em contato com o investigado buscando a devolução de sua moto acreditando que a mesma foi furtada pelo representado. No que concerne ao periculum libertatis, nota ser necessária a prisão pelo prisma da garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Pela garantia da ordem pública a prisão se justifica pelo modus operandi empregado, pela gravidade em concreto, sobretudo diante da premeditação, emboscada e possível envolvimento com organização criminosa. Conforme apurado preliminarmente, o delito teria sido praticado por retaliação e ordem da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”. Também se nota que diante do detalhamento dos fatos e do reconhecimento do investigado pela testemunha Eduardo Augusto Alves da Silva, amigo da vítima Paulo, o investigado em liberdade poderá pôr em risco a vida e a integridade física da aludida testemunha, sobretudo porque, anteriormente aos fatos, mantinha contato com ele, conforme detalhado em seu depoimento. Há, portanto, perigo concreto à testemunha gerado pelo estado de liberdade. Tais argumentos se prestam a justificar no plano concreto a prisão preventiva sob o pressuposto da garantia da ordem pública [...] A premeditação do crime também demonstra o especial contorno da gravidade em concreto da conduta, eis que o investigado deixou o dinheiro com Eduardo e comunicou a vítima Paulo para ir buscar, bem como posicionou uma cadeira no meio do mato no lote lateral ao local e ficou de “tocaia” esperando pela vítima, justificando, igualmente o decreto da preventiva [...]. Também justificam o pleito prisional os pressupostos da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, eis que após a prática do delito o investigado se evadiu do distrito da culpa, inclusive, convencendo a testemunha Eduardo a ir até Rondonópolis levar uma motocicleta XRE, cor vermelha, 300 cc, pagando suas despesas com hotel e afirmando que caso a testemunha quisesse mudar de cidade em virtude das possíveis consequências do ocorrido pagaria advogado para os dois. A fuga do distrito da culpa é fundamento idôneo para o decreto da preventiva com fundamento na conveniência da instrução criminal e como garantia de aplicação da lei penal. [...] Diante da presença dos pressupostos e fundamentos da preventiva, inviável a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, especialmente considerando a gravidade empírica do crime, bem como que após o delito o investigado se evadiu do distrito da culpa, conforme decidiu recentemente o STJ. [...] No mais, presente a hipótese autorizativa da preventiva do inciso I, do art. 313, do CPP, pois o delito de tentativa de homicídio qualificado possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão”
(ID 110929542).

Portanto, estando devidamente demonstrado o
fumus comissi delicti
e as exigências cautelares previstas no art. 312 do Código de Processo Penal (
periculum libertatis
), assim como preenchido o requisito constante do art. 313, inciso I, do mesmo diploma legal, não há falar em fundamentação inidônea.

Friso, ainda, que embora destacados pela impetrante, os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizem a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistem nos autos os requisitos da medida excepcional.

Quanto à discussão levantada pela impetrante acerca da autoria, figura-se incompatível com a estreita via do
habeas corpus
, bastando para a prisão cautelar a existência de indícios suficientes, fartamente demonstrados
in casu
.

Ademais, tão somente a circunstância do paciente ter se evadido do distrito da culpa, mantendo-se foragido desde então, justifica a manutenção da prisão preventiva decretada em seu desfavor, haja vista que
“a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(TJMT, Enunciado n. 26).

Por fim, saliento que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, evitar a prática de novos crimes, bem como garantir a aplicação da lei penal.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este egrégio Tribunal:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INVIABILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA [...] ORDEM DENEGADA. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente demonstra a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, que praticaram delito de homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e integrar organização criminosa, além da necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública. Assim, demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal. (TJ-MT - HC: 10265410720228110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023